Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-59.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Empréstimo. Sentença de parcial procedência para adequar os encargos de mora da transação, limitados aos juros remuneratórios contratados, devidamente capitalizados mensalmente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Apelo da exequente embargada pleiteando alteração do decidido na parte desfavorável. Com razão. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Empréstimo. Sentença de parcial procedência para adequar os encargos de mora da transação, limitados aos juros remuneratórios contratados, devidamente capitalizados mensalmente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Apelo da exequente embargada pleiteando alteração do decidido na parte desfavorável. Com razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Encargos moratórios. Não obstante o item "a" da cláusula "encargos moratórios" estabeleça o aumento dos juros no período de mora, denota-se que não houve a incidência do referido encargo na planilha de cálculo apresentada pela Cooperativa embargada. Planilha estabelecendo a cobrança dos juros remuneratórios inicialmente contratados, juros de mora e multa contratual. Reforma do decidido. Honorários fixados somente em desfavor do embargante, ora apelado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007961-59.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO TERRA DOS
PINHAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA SICREDI PLANALTO DAS AGU,
é apelado VALDECIR PUGLIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007961-59.2019.8.26.0664 -Voto no 21197
2
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário.
Empréstimo. Sentença de parcial procedência para adequar os
encargos de mora da transação, limitados aos juros remuneratórios
contratados, devidamente capitalizados mensalmente, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Apelo da
exequente embargada pleiteando alteração do decidido na parte
desfavorável. Com razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do
STJ. Encargos moratórios. Não obstante o item "a" da cláusula
“encargos moratórios” estabeleça o aumento dos juros no período
de mora, denota-se que não houve a incidência do referido encargo
na planilha de cálculo apresentada pela Cooperativa embargada.
Planilha estabelecendo a cobrança dos juros remuneratórios
inicialmente contratados, juros de mora e multa contratual.
Reforma do decidido. Honorários fixados somente em desfavor do
embargante, ora apelado. Recurso provido.
VOTO no 21197
RELATÓRIO: Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinhais do Paraná
e Noroeste Paulista Sicredi contra a r. sentença de fls. 116/125, proferida nos
embargos à execução opostos em face de Valdecir Puglia, que julgou os
pedidos parcialmente procedentes, para adequar os encargos de mora da
transação que ficam limitados aos juros remuneratórios contratados,
devidamente capitalizados mensalmente, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês e multa de 2%. Custas divididas em 50% para cada parte. Honorários
assim fixados: (i) 10% sobre a dívida inadimplida, a cargo do embargante e
(ii) 10% sobre o excesso aqui abatido a cargo da COOPERATIVA (fls.
124/125).
Apela o embargante (fls. 139/147), sustentando, em
resumo, preliminarmente, (A) sentença deverá esclarecer que quando
alterado os juros moratórios deverá incidir cumulativamente os encargos
remuneratórios, para que não haja prejuízos para nenhuma das partes (fls.
142); (B) a Apelante adaptou suas práticas à orientação jurisprudencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007961-59.2019.8.26.0664 -Voto no 21197
3
STJ, de modo que foram aplicados no cálculo da execução juros de mora de
1% a.m., tornando sem efeito a sentença nesse sentido, uma vez que não
houve mudança alguma, muito menos excesso (fls. 145); (C) requer que
sejam os Apelados condenados ao pagamento de custas e despesas
processuais em sua integralidade, bem como, realizar o pagamento dos
honorários advocatícios de 10% em favor deste subscritor, ante a sua
sucumbência mínima (fls. 147); e, (D) requer, por fim, o provimento do
recurso para que a r. sentença seja reformada.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 151/156). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
recolhimento do preparo a fls. 148. Conheço-o.
No mais, a r. sentença recorrida, data maxima venia,
merece ser reformada.
Da análise do contrato juntado a fls. 39/43, depreende-se
que as partes firmaram, em 26.10.2018, cédula de crédito bancário referente
ao empréstimo n° B81621460-6, a ser pago em 48 parcelas mensais no valor
total de R$ 320,48, com juros de 2,160000% ao mês e 29.232162% ao ano
(fls. 40).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007961-59.2019.8.26.0664 -Voto no 21197
4
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que está sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo, em análise à cédula de crédito, em que
pese o item "a" da cláusula “encargos moratórios” estabeleça o aumento dos
juros, no período de mora, para 45,256643%, denota-se que não houve a
incidência do referido encargo na planilha de cálculo apresentada pela
Cooperativa embargada (fls. 49).
Nesse seguimento, na referida planilha de cálculo (fls. 49
e fls. 107 da ação executiva), verifica-se que a apelada realizou a cobrança de
juros remuneratórios estipulados contratualmente de 2,16% ao mês
(29.232162% ao ano
fls. 40), capitalizados mensalmente (30.10.2018 a
05.08.2018), juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre
o valor principal.
Deste modo, ante a inexistência de cobrança de juros de
mora no valor de 45,256643%, mantem-se o montante previsto na planilha
de cálculo (fls. 49) apresentada pela recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007961-59.2019.8.26.0664 -Voto no 21197
5
Ante o exposto, em razão do deslinde da demanda (total
improcedência), arcará o embargante com o pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados no valor de
10% sobre o valor da causa (originalmente fixado em R$ 11.065,26 fls. 19),
com correção monetária desde a presente sessão de julgamento, observados
os benefícios da justiça gratuita concedidos a fls. 67.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)